Tribunal: TJSP
Processo: 2198043-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Irresignação do autor – Descabimento – Declaração de hipossuficiência – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua insuficiência de recursos – Parco acervo probatório que se resume à "Declaração de Hipossuficiência" tanto na origem quanto em sede recursal – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Irresignação do autor – Descabimento – Declaração de hipossuficiência – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua insuficiência de recursos – Parco acervo probatório que se resume à "Declaração de Hipossuficiência" tanto na origem quanto em sede recursal – Ausência de documentos que demonstrem a alegada vulnerabilidade – Custas que não se mostram elevadas – Autor que assumiu contrato de financiamento de veículo cujas parcelas, em número de 48, apresentam valor significativo - Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198043-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que dava
provimento e fará declaração de voto. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valor da causa: R$ 18.600,00
Valor das custas: R$ 186,00
PROCESSO DE ORIGEM N. 1036471-94.2020.8.26.0002
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2198043-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N. 10579
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Revisão Contratual
Pedido de justiça gratuita – Indeferimento Irresignação do
autor
Descabimento
Declaração de hipossuficiência

Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua
insuficiência de recursos
Parco acervo probatório que se
resume à “Declaração de Hipossuficiência” tanto na origem
quanto em sede recursal
Ausência de documentos que
demonstrem a alegada vulnerabilidade
Custas que não se
mostram elevadas
Autor que assumiu contrato de
financiamento de veículo cujas parcelas, em número de 48,
apresentam valor significativo - Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS
DOS SANTOS OLIVEIRA contra a r. decisão de fls. 16, por meio da qual o douto Juízo a
quo indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em relação ao
agravante, determinando o recolhimento das custas da taxa judiciária de mandato e
de citação, em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do
art. 290 do CPC.
Irresignado, recorre o demandante, alegando que não existe na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossa legislação parâmetro para medir o nível de pobreza do cidadão. Ademais, afirma
ser encargo da parte contrária a contestação da outorga dos benefícios da justiça
gratuita, não cabendo a determinação judicial para que o autor comprove a
hipossuficiência. Finalmente, aduz que recebe renda abaixo de dez salários mínimos,
cabendo, por isso, o deferimento do pedido.
O despacho de fls. 77/79 concedeu o efeito suspensivo, bem como
facultou ao agravante, no prazo de cinco dias, a apresentação de documentos
complementares aptos a demonstrar a incapacidade econômica, tendo, no entanto, o
referido prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fls. 83.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação processual
em Primeiro grau.
É o relatório.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente
da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos
elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo.
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente
para fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou
jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita,
diante das evidências constantes no processo. Incidência
da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência
firmou entendimento no sentido de que a simples
declaração de pobreza, firmada pelo requerente do
pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real necessidade
de concessão do benefício. Agravo regimental improvido”
(STJ, 2a Turma, AgRg no ARE/SP n.769514/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
escassez de recursos, para o fim de obter a citada benesse.
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que o agravante não se
desincumbiu desse mister.
Inicialmente, cabe salientar que, a despeito de asseverar exercer a
atividade de estoquista em sua petição inicial, o recorrente não trouxe nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento a fim de corroborar a aventada incapacidade.
Ao contrário, limitou-se, no feito originário, a fornecer “Declaração
de Hipossuficiência” (fls. 37 dos autos de origem), inviabilizando, desse modo, a
comprovação documental da ausência de meios para arcar com as custas e as
despesas processuais.
Ainda, ante a inexistência de provas aptas a preencher os
pressupostos para concessão da gratuidade, foi-lhe facultada a exibição dos seguintes
documentos: “declarações de imposto de renda dos três últimos exercícios, extratos
bancários de movimentação de contas e aplicações bem como faturas dos cartões de
débito/crédito dos últimos 6 meses, além de quaisquer documentos hábeis à
comprovação de como enfrenta os custos de sua subsistência”.
Contudo, o insurgente se manteve inerte, conforme certidão de fls.
83, não se valendo, portanto, da nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
Assim, o parco acervo probatório se resume a uma “Declaração de
Hipossuficiência”, inábil, no entanto, conforme já esclarecido, à atribuição do
beneplácito.
Nessa toada, não é possível crer que o postulante não possua
condições de arcar com as despesas deste processo.
Não bastasse, cumpre destacar que a demanda originária diz respeito
a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado pelo agravante, por meio
do qual assumiu, perante a agravada, o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais e consecutivas no valor de R$ 738,01, o qual não é insignificante, de sorte a
ser suportado somente por quem apresenta suficiente fonte de ganhos, circunstância,
aliás, que é aferida pela instituição financeira antes da contratação.
Ora, uma pessoa vulnerável sob esse ponto de vista, como afirma o
insurgente, não se aventuraria a assumir tal financiamento, pois não teria meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometer parcela de sua renda mensal com a aquisição de um automóvel, isso
sem contar os expressivos gastos com o pagamento de tributos, seguro, manutenção
etc.
Esposando a mesma orientação:
“Assistência judiciária - Ação revisional de contrato
bancário - Pessoa física - Vulto da operação bancária
aliado
ao
vencimento
da
prestação
mensal
do
financiamento, faz presumir não se tratar de pessoa
pobre, para fins legais - Recurso negado” (TJSP - Agravo
de Instrumento n. 0217392-86.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j.
21/09/2011).
Enfatize-se, outrossim, que as custas iniciais do processo não se
mostram elevadas, totalizando R$ 186,00. Logo, o recolhimento de referido valor não
representa, em circunstância alguma, risco à subsistência do recorrente.
Importante igualmente salientar que o indeferimento da justiça
gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, conforme parágrafo
4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso reconhecer que a
contratação de advogado particular é mais um item que, associado aos demais
observados nos autos, depõe contra o deferimento da gratuidade.
Por consequência, à míngua de evidências que indiquem a
impossibilidade de enfrentamento das custas judiciais, fica afastada a presunção de
veracidade da declaração de pobreza.
Mantida a decisão de Primeiro Grau, deverá o agravante, nos termos
do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo de instrumento no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a
quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as providências
cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37136
Agravo de Instrumento no 2198043-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonio Carlos dos Santos Oliveira
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação revisional, em face da r. decisão de fls. 57 dos
autos principais, a qual indeferiu os benefícios da
assistência judiciária ao autor, ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento
ao
recurso,
mantendo
o
indeferimento
da
benesse, por entender não comprovada a insuficiência
financeira do agravantes, tendo em vista que não foram
apresentados declaração de imposto de renda, extratos
bancários, faturas de cartão de crédito ou qualquer outro
elemento que pudesse justificar o pleito de concessão da
justiça gratuita.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido de plano pelo MM. Juiz “a
quo”, sem a devida observância ao disposto no art. 99,
§2o, do NCPC.
A ilustre relatora, por sua vez, através da
r. decisão monocrática de fls. 77/79, oportunizou ao
agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos
legais, no prazo de 05 dias, conforme determina o artigo
supracitado.
Verifica-se
que
o
recorrente,
contudo,
quedou-se inerte (fls. 83).
Não obstante, o agravante, qualificado como
estoquista, declarou não ter condições de arcar com as
custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família (fls. 37 dos autos principais), conforme exige o
art. 99, §3o, do NCPC.
Ademais,
o
simples
fato
de
ter
se
comprometido com o pagamento mensal de parcelas de
financiamento bancário, no valor de R$738,01 (fl. 40/41
dos autos principais), só serve para reduzir ainda mais o
seu aporte financeiro, agravando ainda mais a situação
financeira do recorrente.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento
de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido, aguardando-se
eventual impugnação da parte contrária, a qual cabe o ônus
de provar se o agravante possui ou não condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada
do “Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56,
a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade
da interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non
est álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve
privar ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”.
Esta sentença é do antigo Direito Canônico, mas usada em
Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex
Júris Conónici (1947).
Outrossim,
o
Colendo
STJ,
em
diversos
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei
1.060/50
é muito claro ao disciplinar que a necessidade do benefício de assistência judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos termos
exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.
5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela
nova ordem constitucional, em seu art.1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária
demonstrar
a
inexistência
do
estado
de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência
se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
do
ora
recorrido, circunstância
que inviabiliza o exame da
controvérsia
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, dava provimento ao recurso, para reformar a r.
decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade ao
agravante.
Salles Vieira, 3o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
134CED0F
8
11
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386D1E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2198043-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.